Tribunal: TJBA
Processo: 0000373-22.2016.8.05.0142
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000373-22.2016.8.05.0142 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: ADOMARCOS DA SILVA SOUZA Advogado(s): Rebeca Matos Gonçalves Fernandes dos Santos, LORENA GARCIA BARBUDA CORREIA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. ARTIGO 121, § 2º, IV, C/C O ART. 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL. TRAIÇÃO OU EMBOSCADA. DESPRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 121, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. OPINATIVO MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO DESPROVIDO. I – Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto por Adomarcos da Silva Souza, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Jeremoabo, que o pronunciou pela prática do crime descrito no artigo 121, § 2º, IV, c/c o art. 14, II, todos do Código Penal. II - Em suas razões, o recorrente requer a sua despronúncia, ao argumento de que inexiste suporte mínimo probatório a indicar a autoria do fato criminoso ou, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inciso IV do Código Penal. Requer, ainda, caso não seja esse o entendimento, a desclassificação do crime de homicídio na sua forma tentada, para o crime de lesão corporal (ID.64017573). III - Opinativo Ministerial (ID. 65235191) manifestando-se pelo desprovimento do Recurso, a fim de manter o Decisum em sua integralidade. IV - A Pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada na comprovação da materialidade da conduta e na existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme as disposições do art. 413, caput e § 1º, do CPP. V – Havendo nos autos prova da materialidade e indícios da autoria ou participação imputada na Denúncia, o Recorrente deve ser submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença, a quem foi conferida a competência constitucional para realizar a análise aprofundada da prova nos crimes dolosos contra a vida. VI - Inviável o acolhimento do pedido de desclassificação para o delito de lesão corporal vez que, para tanto, faz-se necessária prova firme e cabal produzida pela Defesa da inexistência do animus necandi. VII - Para se concluir pela ocorrência de lesão corporal, e não de animus necandi na conduta do acusado, indispensável seria que a intenção de apenas lesionar tivesse se demonstrada, de maneira inequívoca, o que não é o caso dos autos, sobretudo diante do resultado do laudo pericial, atestando que o veículo da vítima teria recebido 41 disparos de arma de fogo. (ID. 64017095). VIII - Nos crimes dolosos contra a vida, convencido o Juiz da materialidade do delito e constatando indícios suficientes de autoria, impõe-se a Pronúncia, não cabendo qualquer juízo de certeza, tarefa do Tribunal do Júri. IX- A exclusão de qualificadoras, na fase da pronúncia, somente pode ocorrer quando totalmente dissonantes do acervo probatório. Havendo indícios de sua ocorrência nos autos, as qualificadoras deverão ser analisadas pelo Júri, em respeito à competência constitucional prevista no artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal. X - Recurso a que se Nega Provimento. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Criminal em Sentido Estrito nº 0000373-22.2016.805.0142, tendo por Recorrente: ADOMARCOS DA SILVA SOUZA e, Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo-se, em sua integralidade, a Decisão de Pronúncia.